Tribunal: TJDFT
Processo: 0009766-09.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009766-09.2017.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE DOS CRIMES. COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. PRONÚNCIA. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - No que tange à impronúncia, esta será proferida quando, ao final da instrução, o Juiz não tenha se convencido da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente, caso em que será possível nova denúncia, se houver nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, nos termos do art. 414 do CPP. III - Existindo nos autos prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora nesta fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, a questão deve ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. IV - Na pronúncia, a exclusão de qualquer qualificadora somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. Ao contrário, havendo indícios de sua configuração, deverão também ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença. V - Recurso conhecido e provido O recorrente alega violação aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, afirmando “que as provas contidas nos autos não são suficientes nem mesmo para a pronúncia” (id 13730119, pág. 4). Colaciona ementa de julgado do TJRJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional ” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012